Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-86.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600216-86.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600216-
86.2024.6.16.0010, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Salete Barcki Rocha Antunes e Romarlo Linhares Marcassi, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
com a determinação do recolhimento do valor de R$ 50.104,00 (cinquenta mil cento e quatro reais)
ao Tesouro Nacional referente ao recebimento de recursos de origem não identificada e
irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos
termos do artigo 79, § 1º. (Prestação de contas eleitorais final dos requerentes, Salete Barcki Rocha
Antunes e Romarlo Linhares Marcassi, que concorreram a cargos eletivos de Prefeito e Vice-
prefeito pelo partido Novo no município de Lapa, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, verificou-se a omissão da entrega de documentos obrigatórios,
recebimento de recursos de origem não identificada, não identificação de doadores originários nas
doações recebidas de outros prestadores de contas, omissão de receitas e gastos eleitorais,
irregularidades de despesas efetuadas com recursos do fundo especial de financiamento de
campanha e divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROMARLO LINHARES MARCASSI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROMARLO LINHARES MARCASSI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
SALETE BARCKI ROCHA ANTUNES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SALETE BARCKI ROCHA ANTUNES
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE LAPA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721698
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.238

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600216-
86.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SALETE BARCKI ROCHA ANTUNES PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
RECORRENTE: SALETE BARCKI ROCHA ANTUNES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROMARLO LINHARES MARCASSI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
RECORRENTE: ROMARLO LINHARES MARCASSI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE LAPA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE VALORES. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as contas de campanha de candidata a
prefeita
nas
Eleições
de
2024,
ao
fundamento de omissão de documentos,
recebimento de recursos de origem não
identificada, não identificação de doadores
originários, omissão de receitas e gastos
eleitorais, irregularidades de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44721698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
Campanha (FEFC) e divergências entre a
movimentação financeira registrada e os
extratos eletrônicos, com determinação de
recolhimento de R$ 50.104,00 ao Tesouro
Nacional.
2. A candidata recorrente alega, em síntese:
(i) que os recursos tidos como irregulares
são de origem privada; (ii) que a devolução
ao erário só se aplica a recursos públicos;
(iii) que as inconsistências são meramente
formais e foram esclarecidas; (iv) que a
doação indireta foi rastreável; (v) que os
valores
do
FEFC
foram
devidamente
aplicados; (vi) que a movimentação entre
contas não comprometeu a fiscalização;
(vii) que falhas formais não impedem a
aprovação com ressalvas; (viii) que não há
indícios
de
fraude;
(ix)
que
houve
cooperação com a Justiça Eleitoral; (x) que
a
sentença
ignorou
a
comprovação
documental; e (xi) que a sentença é
contraditória ao afirmar que os recursos são
de origem não identificada e determinar a
devolução ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
avaliar a regularidade da movimentação de
recursos do FEFC para conta de 'Outros
Recursos', à luz do art. 9º, § 2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019;
(ii)
determinar o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional em relação aos recursos
do FEFC, considerando a comprovação de
gastos; (iii) verificar a correta identificação
dos
doadores
originários
de
recursos
privados recebidos do órgão partidário,
conforme o art. 29 da Resolução TSE nº
23.607/2019; (iv) analisar a validade da
doação
via
financiamento
coletivo,
considerando a irregularidade do CPF do
doador, nos termos do art. 22 da Resolução
TSE 23.607/2019; e (v) apurar a omissão
de despesas e a sua qualificação como
recurso de origem não identificada ou
captação de receitas de fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
4. A transferência de recursos do FEFC
para a conta 'Outros Recursos' contraria o
art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
comprometendo
a
rastreabilidade dos recursos e prejudicando
a atividade de controle da Justiça Eleitoral.
5. A comprovação dos gastos com recursos
do FEFC exige documentação fiscal idônea,
nos termos do art. 53, II, 'c', da Resolução
TSE 23.607/2019. A mera apresentação de
extratos bancários não é suficiente para
comprovar a regularidade dos gastos,
especialmente com recursos públicos.
6. A divergência na identificação do doador
originário de recursos privados recebidos do
órgão partidário, quando há rastreabilidade
da
receita
na
prestação
de
contas
partidária, não caracteriza recurso de
origem não identificada.
7. A identificação incorreta do CPF do
doador
em
financiamento
coletivo
caracteriza o recurso como de origem não
identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE 23.607/2019, mas somente
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o
valor líquido transferido ao candidato,
excluída a remuneração da plataforma.
8. A omissão de despesas, pagas com
recursos próprios (cartão de crédito pessoal
da candidata), sem a devida comprovação,
configura irregularidade e caracteriza o uso
de recursos de origem não identificada, já
que não houve o trânsito pela conta
bancária de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a desaprovação das contas,
reformar
a
sentença
e
reduzir
a
determinação de devolução de valores
provenientes
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) ao
Tesouro Nacional para a quantia de R$
24.796,78,
bem
como
reduzir
a

Num. 44721698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
determinação de recolhimento dos valores
enquadrados
como de
Origem
Não
Identificada ao Tesouro Nacional para o
valor
de
R$
97,67,
afastando
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional
das
verbas
recebidas
com
divergência na identificação do doador
originário.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de
recursos entre contas de natureza distinta,
vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE
nº
23.607/2019,
compromete
a
rastreabilidade dos valores e justifica a
desaprovação das contas eleitorais. 2. A
comprovação de gastos com recursos
públicos exige documentação fiscal idônea,
nos termos do art. 53, II, 'c', da Resolução
TSE 23.607/2019. 3. A divergência na
identificação do doador originário, quando
há rastreabilidade da receita na prestação
de
contas
partidária,
não
caracteriza
recurso de origem não identificado. 4. A
identificação incorreta do CPF do doador
em financiamento coletivo caracteriza o
recurso como de origem não identificada,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE
23.607/2019. 5. A omissão de despesas
configura irregularidade, caracterizando o
uso de recursos de origem não identificada
quando
identificado
que
houve
o
pagamento mediante cartão de crédito
pessoal da candidata, sem trânsito dos
recursos
correspondentes
pela
conta
bancária oficial da campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 9º, § 2º; art. 22;
art. 29; art. 32; art. 53, II, 'c'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
PC 06032934620186160000, Rel. Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Acórdão de
06/12/2019;
TRE/PR,
REspe
060038333/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Acórdão de 25/03/2025;
TRE/PR,
PC
060281936,
Rel.
Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 13/09/2023;

Num. 44721698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
TSE, PC 060121356/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/05/2022; TSE,
PC 060034828/DF, Rel. Min. André Ramos
Tavares, Acórdão de 07/12/2023; TSE, PC
17614/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Acórdão de 25/03/2021;
TRE/GO, PC 060303446/GO, Rel. Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Acórdão de
09/09/2024; TRE/PA, PC 060218157/PA,
Rel. Des. JOSÉ MARIA RODRIGUES
ALVES JÚNIOR, Acórdão de 25/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a prefeita Salete Barcki
Rocha Antunes na circunscrição da Lapa/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44548115) ao fundamento de omissão da entrega de documentos, recebimento de recursos de
origem não identificada, não identificação de doadores originários nas doações recebidas,
omissão de receitas e gastos eleitorais, irregularidades na aplicação de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha e divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos, com determinação de
recolhimento de R$ 50.104,00 ao Tesouro Nacional.
Embargos de declaração foram opostos (id. 44548121) e rejeitados (id. 44548124).
Inconformado, a prestadora recorreu (id. 44548129), aduzindo, em síntese, que: (i) os recursos
tidos como irregulares são de origem privada; (ii) a devolução ao erário só pode ser aplicada a
recursos públicos, conforme o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) a decisão
considerou haver recursos de origem não identificada com base em inconsistências meramente
formais que foram devidamente esclarecidas e comprovadas com documentos, planilhas e
extratos bancários; (iv) a doação indireta de R$ 20.000,00 foi totalmente rastreável, com
identificação do doador originário, extratos bancários e demonstrativos de uso dos recursos; (v)
os valores do FEFC foram devidamente aplicados em despesas eleitorais conforme notas fiscais,
planilhas e extratos bancários; (vi) a eventual movimentação entre contas, embora vedada
formalmente, não comprometeu a rastreabilidade nem a fiscalização; (vii) a jurisprudência
reconhece que falhas formais não impedem a aprovação com ressalvas desde que não exista

Num. 44721698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
má-fé e a fiscalização tenha sido possível; (viii) não há indícios de fraude ou tentativa de
ocultação de valores; (ix) houve cooperação ativa dos recorrentes com a Justiça Eleitoral, por
meio da entrega de documentos e planilhas organizadas; (x) a sentença ignorou a comprovação
documental e se baseou apenas em formalismos, contrariando os princípios mencionados; (xi) a
sentença afirma que os recursos são de origem não identificada e, ao mesmo tempo, determina
devolução ao erário, o que somente seria possível se fosse comprovada a origem pública, o que
não ocorreu. Pede preliminarmente a nulidade da sentença e ao final reforma da sentença para
aprovadas com ressalvas, com afastamento da penalidade de devolução ao erário dos valores
cuja origem privada ou aplicação regular foram comprovadas e a intimação do Ministério Público
Eleitoral para manifestação.
Nesta instância, foi indeferido o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo (id
44549030).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44593573).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de conhecimento e desprovimento dos
Embargos Declaratórios foi publicada no DJE do dia 28 de maio de 2025, nº 99, fls. 132/133 e as
razões foram protocoladas no dia 02/06/2025 (id. 44548130).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Preliminarmente os recorrentes alegam a nulidade da sentença, em razão de negativa de
prestação jurisdicional. Argumentam que a decisão de primeiro grau deixou de analisar questões
centrais e diretamente relacionadas ao juízo de regularidade das contas, como: (i) a
rastreabilidade e correta aplicação dos recursos do FEFC; (ii) a distinção entre recursos públicos
e privados; (iii) a regular identificação dos doadores originários; (iv) a inexistência de omissão de
receitas ou despesas; e (v) a correspondência entre os valores declarados e os extratos
bancários.
Não assiste razão à recorrente, no particular.
Da leitura da sentença (id 44548124), verifica-se que os pontos controvertidos foram enfrentados
pelo Juízo de primeiro grau e fundamentados na legislação eleitoral. As matérias indicadas como
não apreciadas foram examinadas na origem, ainda que de forma contrária à pretensão do
recorrente.

Num. 44721698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
A mera divergência com relação à interpretação das provas apresentadas e da legislação que
fundamenta a decisão não enseja a alegação de ausência ou nulidade de provimento
jurisdicional, cabendo a análise quanto aos pontos controvertidos em eventual reforma da
sentença. REJEITO.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que os recorrentes tiveram suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo de 1º grau face à identificação de inconsistências, que se passa a analisar
de forma individualizada:
a) Recebimento de Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Os candidatos à eleição majoritária apresentaram as contas finais informando o recebimento da
quantia de R$ 30.000,00, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -

Num. 44721698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
FEFC (id 44548087), repassados pelo órgão estadual do Partido Novo (id 44548050).
Verifica-se que o valor foi depositado em conta específica para tramitação de valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de número 405760, em dois lançamentos, nos
dias 29/08/2024 e 05/09/2024.
Constata-se dos extratos apresentados nos autos e, da mesma forma, dos extratos eletrônicos
disponíveis no site do TSE de divulgação pública das contas (divulgacandcontas.tse.jus.br) que,
durante o transcorrer da campanha eleitoral, todo o valor mencionado foi transferido para a conta
"Outros Recursos" da campanha, de número 645915, e a partir desta utilizado para pagamentos.
Alegam em recurso que os valores do FEFC foram devidamente aplicados em despesas eleitorais
conforme notas fiscais, planilhas e extratos bancários e que a eventual movimentação entre
contas, embora vedada formalmente, não comprometeu a rastreabilidade nem a fiscalização.
Pois bem. O repasse de recursos públicos em campanha eleitoral está regrada de forma muito
clara na Resolução TSE 23.607/2019, que determina a abertura de contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira e proíbe a transferência entre contas de
natureza distinta (art. 9º, § 2º).
Assim, a determinação legal é de separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem: Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), Fundo Partidário
e Outros Recursos.
Com a transferência dos valores para a conta Outros Recursos, o controle da movimentação
financeira bancária dos valores recebidos do FEFC restou prejudicado, uma vez que, ao contrário
do que dita a norma, houve o agrupamento de receitas de origens distintas em uma única conta e
a partir desta realizaram-se os pagamentos de fornecedores. Isso inviabiliza identificar a fonte
utilizada para o pagamento das várias despesas, exatamente a situação que a norma visa
evitar.
O tema já foi debatido neste Tribunal Regional, com as seguintes conclusões:
(...)
5. A movimentação de recursos do FEFC em conta bancária destinada a 'Outros
Recursos' contraria o art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda a
transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas.
6. A transferência dos recursos entre as contas contraria o disposto na Resolução,
representando irregularidade grave, porquanto compromete a rastreabilidade dos
recursos e prejudica a atividade de controle da Justiça Eleitoral.
7. A apresentação de documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas não
afasta a irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de recursos entre contas bancárias de natureza distinta,
vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, compromete a rastreabilidade dos
valores e justifica a desaprovação das contas eleitorais, independentemente do destino final dos

Num. 44721698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
recursos.(...)
(BRASIL.
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Paraná.
Prestacao
De
Contas
06032934620186160000/PR, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Acórdão de
06/12/2019, Publicado no(a) Diário de justiça, data 12/12/2019)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA IRREGULAR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE
NATUREZA DISTINTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º, DA RES. TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Joelma Damasceno Demeneck contra a sentença do Juízo da
98ª Zona Eleitoral, em Ubiratã/PR, que desaprovou a prestação de contas de sua campanha e
de Olacir Aparecido Fedosi ao cargo de Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Juranda/PR,
pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições de 2024.
2. A desaprovação ocorreu em razão da transferência de recursos públicos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha para a conta do Fundo Partidário, em desacordo com os arts.
8º, 9º, § 2º, e 14º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. O recurso sustenta que houve devolução tempestiva das sobras de campanha ao Tesouro
Nacional, o que deveria ter resultado na aprovação das contas com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a devolução posterior de recursos
movimentados irregularmente afasta a irregularidade consistente na transferência entre contas
de naturezas distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 9º, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, é vedada a transferência de
recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas.
7. A devolução dos valores ao Tesouro Nacional não elide a irregularidade configurada na
movimentação indevida dos recursos, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
8. A irregularidade compromete 14,16% do total da arrecadação de campanha, não sendo
possível sua superação pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
precedentes.
(...) (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas
Eleitorais 060038333/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 25/03/2025,
Publicado no(a) DJE 63, data 01/04/2025)
Outros Tribunais também já enfrentaram a matéria, mantendo a conclusão pela gravidade da
irregularidade:
(...). Transferência de recursos do Fundo Partidária à conta bancária Outros Recursos. (...) 9.
Os candidatos devem abrir contas bancárias específicas e distintas para a movimentação de
recursos, sendo é vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas. O fato de o prestador de contas ter angariado recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e realizado, indevidamente, o registro como receitas oriundas
do Fundo Partidário, afronta o art. 11, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017. A

Num. 44721698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
transferência de recursos públicos arrecadados para a conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos, de natureza privada, viola a confiabilidade das contas, tendo
em vista que impede a efetiva fiscalização quanto à origem dos recursos utilizados.(...)
(Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Prestação De Contas 060303446/GO, Relator(a) Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a) DJE 254, data 13/09/2024)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE RECURSOS ENTRE CONTAS CUJAS FONTES
POSSUEM NATUREZA DISTINTA. ART. 9.º, § 2.º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS UTILIZANDO RECURSOS EM ESPÉCIE. ART. 38 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.1. O art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que os partidos políticos e candidatos devem abrir contas distintas para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), pois é vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuem natureza distinta.2. A transferência de recursos entre contas de diferentes naturezas
configura irregularidade grave, pois representa óbice à transparência das contas de campanha e
seu efetivo controle pela Justiça Eleitoral.(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Prestação De Contas Eleitorais 060218157/PA, Relator(a)
Des. JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR, Acórdão de 25/10/2023, Publicado no(a)
Diário da Justiça Eletrônico 205, data 10/11/2023, pag. 46-51)
Pacífico, portanto, o entendimento de que a transferência de recursos entre contas de
diferente natureza possui gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
b) Devolução de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
A sentença de primeiro grau determinou o reembolso do valor integral (R$ 30.000,00) recebido do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional (id 44548115):
Ao transferir os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outra
conta com recursos de natureza distinta, os candidatos descumpriram norma expressa da
legislação eleitoral, criando um desvio no fluxo regular de aplicação dos valores. A Justiça
Eleitoral adota critérios objetivos para a movimentação financeira de campanhas eleitorais,
sendo imperativo que os recursos do FEFC sejam mantidos e utilizados exclusivamente na
conta bancária específica para tal finalidade. A violação dessa regra compromete a
confiabilidade das contas e impede a plena rastreabilidade dos valores públicos, sendo que
o princípio da transparência, que rege a prestação de contas eleitorais, não admite
flexibilizações nesse sentido.
Além disso, a justificativa de que "a rastreabilidade é integral, permitindo o devido controle pela
Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, também não encontra amparo, seja na
legislação eleitoral ou nas informações dos autos.
Primeiramente porque em relação a transferência dos recursos do FEFC para conta de natureza
distinta, a irregularidade não está no destino final dos valores, mas sim na forma irregular de sua
movimentação e, em um segundo momento, porque sequer houve a comprovação das despesas

Num. 44721698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
efetuadas com recursos do FEFC, já que também não foram apresentados os documentos
fiscais.
Assim, não resta dúvidas de que o repasse de recursos entre contas de natureza distinta, e falta
de comprovação de despesa realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), configuram irregularidades graves e, uma vez que abrangem a totalidade
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos, o que
representa 43,95% do total de recursos arrecadados, são suficientes para a desaprovação das
contas, sem prejuízo da necessidade do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, §1º, VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Além de possibilitar maior transparência na utilização dos recursos públicos, a separação de
valores em contas distintas visa facilitar a fiscalização de sua utilização, visto que, por ostentar
caráter público, a aplicação de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve
ser realizada sob os princípios que norteiam a realização de despesas com dinheiro público, a
serem analisados na prestação de contas, conforme entendimento já expresso pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060034828/DF,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 07/12/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 247, data 15/12/2023).
Os recorrentes alegam que não foi prejudicada a rastreabilidade dos gastos diante da
apresentação de notas fiscais, planilhas e extratos eletrônicos, e que o juízo de primeiro grau
deixou de analisar os documentos apresentados.
Os argumentos não prosperam. Verifica-se que, mesmo na manifestação e na relação de gastos
apresentados pelos recorrentes (id 44548103 e 44548109), não é possível individualizar quais
valores efetivamente foram gastos com recursos de campanha (conta Outros Recursos) e quais
foram arcados com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Limitaram-se a relacionar gastos na quantia de R$ 33.023,64, informando que, destes, R$
3.023,64 são "outros créditos" e R$ 30.000,00 com "Créditos FEFC", sem indicar quais seriam as
despesas pagas com recursos públicos ou com recursos privados.
Já no demonstrativo de despesas efetuadas (id 44548040), relatório apresentado na última
prestação de contas retificadora (número de controle 000301176570PR4902419), os
recorrentes, por exigência do próprio sistema SPCE, identificam quais são as fontes de origem do
pagamento da despesa efetuada.
As contas foram apresentadas com o valor de despesas contratadas de R$ 68.186,39 (id
44548087) e, desse total, estão individualizados pelos recorrentes no SPCE como pagos com a
fonte de origem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no Demonstrativo de
Despesas Efetuadas, uma quantia total de R$ 13.953,22.
Sendo irregular a transferência entre contas, é necessário analisar o quantitativo a ser devolvido
ao Tesouro Nacional dos valores recebidos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha
pelos recorrentes.
A priori, é necessário esclarecer que o uso de verbas públicas impõe a comprovação dos gastos

Num. 44721698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
com documentação fiscal idônea, apta a comprovar a efetiva entrega do material ou do
serviço, sua economicidade e vinculação com os atos de campanha.
A mera apresentação de extratos bancários para fins de comprovação dos gastos não é suficiente
para comprovação da regularidade dos gastos de campanha, especialmente no que tange aos
gastos com recursos públicos, conforme impõe a leitura da alínea d do inciso II do art. 53 da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: (...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução; (...)
Na prestação de contas final retificadora, realizada em 21 de fevereiro de 2025, em que pese a
mistura de receitas em conta única, houve a individualização de gastos oriundos do FEFC no
valor de R$ 13.953,22. Os quais se passa a analisar quanto à regularidade da sua comprovação,
nos termos do art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019.
Dentre as despesas efetuadas relacionadas no "Demonstrativo de Despesas Efetuadas" (id
44548040), destaca-se todas as que constam registradas com fonte de recursos FEFC e os
eventuais documentos vinculados, juntados aos autos:
1. Pictorial Ltda - documento id 44547843/44548016 - valor - R$ 1.703,32 - data 13/09/2024 (p.
11)
2. Facebook - documento id 44548019 - R$ 500,00 - data 03/10/2024 (p. 22)
3. Direct Internet - R$ 149,90 - data 03/10/2024 (p. 23)
4. Amanda Figura da Silva - documento id 44548029 - valor: R$ 1.800,00 - data 02/10/2024 (p.
22)
5. Silmara Martins Cordeiro - documento id 44548031 - valores: R$ 1.800,00 - data 01/10/2024
(p. 21) R$ 1.500,00 -
data 03/10/2024 (p. 23)
R$ 1.000,00 - data 07/10/2024 (p. 26)
6. Julcemar Moraes - documento id 44548030 - valores: R$ 2.000,00 - data 01/10/2024 (p.
21/22)
R$ 500,00 - data 07/10/2024 (p. 26)
7. Luiz Vinicius Souza e Silva - documento id 44548024 - R$ 3.000,00 (p. 24)

Num. 44721698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
Constata-se a existência da nota fiscal 6098, do fornecedor Pictorial Ltda., CNPJ
22.092.207/0001-76, no valor de R$ 1.703,22 (id 44548016 e 44547843), referente à impressão
de material de campanha.
Ainda, a existência de nota fiscal de número 96277165, emitida por Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., no valor de R$ 2.642,01, comprovando, portanto, a despesa individualizada pelos
recorrentes com Fonte de Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor
de R$ 500,00 junto ao fornecedor.
A despesa de R$ 149,90, registrada no extrato de prestação de contas (id 44547994) como
produção de jingles, vinhetas e slogans, e no demonstrativo de despesas efetuadas (id
44548040) como Serviço de Comunicação, não possui documento fiscal apresentado nos autos.
Os recorrentes limitaram-se a apresentar o pagamento realizado através da conta de campanha
para Direct Wifi Telecom Ltda. (extrato id 44548075).
A despesa de R$ 3.000,00 realizada à pessoa física Luiz Vinicius Souza e Silva, refere-se a
contratação de prestação de serviços de tráfego pago, cujo contrato encontra-se juntado aos
autos, id 44548024, com especificação de atividade, valor e identificando o prestador.
Quanto às despesas de prestação de serviços identificadas como de Amanda Figura da Silva,
Silmara Martins Cordeiro, Julcemar Moraes, em que pese a juntada de contratos
(ids. 44548029, 44548030, 44548031), verifica-se que os documentos não individualizam os
contratados, não especificam horário de trabalho, local, valores ou sequer as atividades
realizadas, infringindo o disposto no § 12 do art. 35 da Resolução TSE 23607/2019.
Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio
de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços, consoante arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[não destacado no original]
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 44721698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Dessa forma, dentre os gastos individualizados pelos recorrentes como originários do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, tem-se como regularmente identificados e
comprovados nos presentes autos os valores de R$ 1.703,22, R$ 500,00 e R$ 3.000,00.
Restando, ainda, a necessidade de reembolso aos cofres públicos do valor de R$ 24.796,78, eis
que não comprovados.
c) Identificação de Doadores Originários
Constou da sentença de primeiro grau (id 44548115):
Em relação a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros
prestadores de contas, conforme apontado no Parecer Conclusivo, existem doações indiretas
com informações inconsistentes declaradas na prestação de contas (art. 29, § 3º, c/c art. 32, §
1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Segundo informações da prestação de contas, os candidatos teriam recebido doação do
Diretório Estadual do Partido Novo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a qual teria como
doador originário Lian Trabulci Junior, CPF 591.307.769-53, enquanto que na prestação de
contas do Diretório Estadual (doador), consta como doador originário Emílio B. Gomes, CPF
034.459.978-70.
O valor foi reconhecido pelo Juízo como de Recurso de Origem Não Identificada, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 20.000,00.
De forma resumida acerca do assunto alegam os recorrentes que a devolução ao erário só pode
ser aplicada a recursos públicos, conforme o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que a
decisão considerou haver recursos de origem não identificada com base em inconsistências
meramente formais que foram devidamente esclarecidas e comprovadas com documentos,
planilhas e extratos bancários, e que a doação indireta foi totalmente rastreável, com
identificação do doador originário, extratos bancários e demonstrativos de uso dos recursos.
Trata-se de valor recebido do Partido Novo, direção Estadual, com origem em doações de
recursos privados. Ocorre que consta como doador do valor ao partido a pessoa de Emílio B.
Gomes e houve o registro na presente prestação de contas como doadora originária a pessoa de
Lian Trabulci Junior.
A obrigatoriedade de identificação do doador originário de valores privados recebidos do órgão
partidário esta expresso no art. 29 da Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 44721698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre partidos
políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou candidatos estão
sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma do art. 7º desta Resolução.
§ 1º As doações de que trata o caput deste artigo não estão sujeitas ao limite previsto caput do
art. 27 desta Resolução, exceto quando se tratar de doação realizada pela pessoa física da
candidata ou do candidato, com recursos próprios, para outra candidata ou outro candidato ou
partido político.
§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na
prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na
prestação de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos candidatos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
12 ; STF, ADI nº 5.394) .
§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou do doador
originária(o) das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para
cada doação, na forma do art. 7º desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .
O art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019 especifica as ocorrências em prestação de contas
eleitorais que caracterizam o recurso de origem não identificada e, dentre elas, figura
expressamente a falta de identificação da doadora ou do doador originário nos valores recebidos
de partidos políticos (inciso I), com a determinação de que tais valores não podem ser utilizados
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União -
GRU (caput), justamente por serem de origem particular.
Não se trata, propriamente, de "devolução", mas sim do recolhimento do valor equivalente àquele
que ingressou irregularmente na campanha e que foi, também irregularmente, utilizado no seu
financiamento. Como se encontra expresso nas normas atinentes à matéria, os recursos de
origem não identificada não podem ser utilizados, devendo ser devolvidos ao doador. Todavia,
uma vez utilizados, restando inviabilizada a devolução, montante equivalente ao valor utilizado
irregularmente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido é a expressa previsão contida na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;
(...)
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para
identificar a origem da doação.

Num. 44721698 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
No caso sub judice, há divergência de registros do doador originário no valor recebido pelos
candidatos do órgão estadual do Partido Novo.
Verificando as contas do órgão partidário, constata-se a existência de doações das pessoas de
Emilio Batista Gomes e de Lian Trabulci Junior na conta Outros Recursos, ambas em
valores suficientes à realização da doação registrada nos presentes autos.
Nos autos de Prestação de Contas Eleitorais de nº 0600777-43.2024.6.16.0000, do Partido Novo,
ainda em tramitação, é possível verificar a transferência dos valores à candidata recorrente,
proveniente da conta "Recursos de Campanha", em 29/08/2024, e é possível constatar a
existência de depósito no valor de R$ 20.000,00 por Lian Trabulci Junior em 15/08/2024 na conta
"Outros Recursos".
Verifica-se, ainda, que o partido realizou transferências da conta "611212" (Outros Recursos)
para a conta "6111246", de onde partiram as doações aos candidatos às Eleições 2024, inclusive
na mesma data da doação realizada à candidata.
Ocorre que, conforme se vê do detalhamento das despesas do Partido Novo, disponível no
sistema de divulgação de contas do TSE (divulgacandcontas), não há indicação do doador
originário no registro que se refere à candidata Salete Barcki Rocha:

Já no mesmo site, no detalhamento de receitas do Partido Novo, constam os registros de
transferências realizadas para a conta de recursos de campanha, constando como doadores, na
data de 29/08/2024, Lian Trabulci, com o valor de R$ 20.000,00.

Num. 44721698 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17

Com relação ao doador Emílio B. Gomes, na prestação de contas do Partido Novo constam
diversos registros de doações, inclusive na mesma data já indicada, no valor de R$ 20.000,00:
Constata-se, ainda, que tal divergência não foi apontada pela análise técnica na Prestação de
Contas Eleitorais de nº 0600777-43.2024.6.16.0000, apresentada pelo Partido, cuja retificadora
foi apresentada em 25/03/2025 e que ainda se encontra em tramitação.
Este Tribunal já enfrentou questões análogas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO DOADO. DOAÇÃO INDIRETA. DOADOR
ORIGINÁRIO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PARTIDO AO CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA AGREMIAÇÃO CONFORMIDADE DE DADOS INFORMADOS. OMISSÃO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO (...)
3. Eventual equívoco na identificação do doador originário, advinda de informação imprecisa da
agremiação, quando não se verificou prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, em
razão das declarações havidas na prestação de contas do Partido, comporta aposição de
ressalva.
(...)
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060281936, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 13/09/2023)

Num. 44721698 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
Dessa forma, considerando que os recorrentes indicaram em sua prestação de contas o doador
originário, cuja receita foi possível rastrear dentre aquelas registradas na prestação de contas
partidária, eventual inconsistência ou divergência na indicação realizada pelo partido deve ser
apontada na prestação de contas; contudo, não pode ser considerada como recurso de origem
não identificada nos presentes.
d) Recursos de Origem Não Identificada – Financiamento Coletivo
Através de financiamento coletivo de campanha, os recorrentes receberam a quantia de R$
20,00, registrados em nome de Edelswitha Xavier, CPF 426.471.982-84. Ocorre que o número do
documento é inválido. Por esse motivo, o Juízo de primeiro grau julgou o valor como recurso de
origem não identificada, determinando o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Acerca do tema, os recorrentes argumentam que "o valor de R$ 20,00 foi uma importância
oriunda de doação eleitoral (426.471.982-84 Edelswhita Xavier, este é o CPF que consta no
arquivo), a qual se encontra devidamente justificada no arquivo .FCC. juntado aos autos".
O art. 22 da Resolução TSE 23.607/2019 traz os requisitos para adoção do financiamento coletivo
como instrumento para arrecadação de valores financeiros para a campanha eleitoral. Dentre eles
figuram:
(...) II - identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no cadastro de
pessoas físicas (CPF) de cada pessoa doadora, o valor das quantias doadas individualmente, a
forma de pagamento e as datas das respectivas doações;
III - disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação das doadoras ou dos
doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova
doação, cujo endereço eletrônico, bem como a identificação da instituição arrecadadora, devem
ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;
IV - emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação realizada, sob a
responsabilidade da entidade arrecadadora;
(...)
§ 2º O recibo de comprovação a que se refere o inciso IV do caput deste artigo deve ser emitido
pela instituição arrecadadora como prova de recebimento dos recursos da doadora ou do
doador, contendo:
I - identificação da doadora ou do doador, com a indicação do nome completo, o CPF e o
endereço;
II - identificação da beneficiária ou do beneficiário, com a indicação do CNPJ ou CPF, na
hipótese de pré-candidata ou pré-candidato, e a eleição a que se refere;
III - valor doado;
IV - data de recebimento da doação;

Num. 44721698 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
V - forma de pagamento;
VI - identificação da instituição arrecadadora emitente do recibo, com a indicação da razão social
e do CNPJ; e
VII - referência ao limite legal fixado para doação, com a advertência de que o valor do limite é
calculado pela soma de todas as doações realizadas no período eleitoral e a sua não
observância poderá gerar aplicação de multa de até 100% (cem) por cento do valor excedido.
Art. 24. (...)
§ 1º No momento do repasse à candidata ou ao candidato ou ao partido político, que deverá ser
feito obrigatoriamente por transação bancária identificada, a instituição arrecadadora deverá
identificar, individualmente, as doadoras ou os doadores relativas(os) ao crédito na conta
bancária da destinatária ou do destinatário final.
Pois bem, em batimento realizado na análise técnica, o Sistema SPCE identificou que o CPF
indicado da doadora Edelswhita Xavier é inválido. Não foi apresentado nos autos o recibo de
comprovação com os dados da pessoa doadora, impedindo, desta forma, sua regular
identificação.
Há tempos o TSE tem o mesmo entendimento imposto na sentença de primeiro grau:
(...) constituem recursos de origem não identificada aqueles em que o CPF do doador ou do
contribuinte, se informado, seja inválido, inexistente, nulo, cancelado ou, por qualquer outra
razão, não identificado. Assim, os recursos recebidos por meio de plataforma digital cujos
titulares apresentam CPF em situação irregular prejudicam a confiabilidade e a transparência
das contas, haja vista o comprometimento da identificação da respectiva fonte de contribuição.
(...)"
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 17614/DF, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Acórdão de 25/03/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 63, data 09/04/2021)
Nos termos do art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019, a identificação incorreta do doador
caracteriza o recurso como sendo de origem não identificada, pois impossibilita a identificação de
sua verdadeira origem e, portanto, o valor recebido deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Contudo, verifica-se pelos extratos apresentados que o valor recebido em razão da doação
discutida foi de R$ 13,67, em virtude dos custos de operação da Instituição Arrecadadora,
devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional a quantia líquida recebida pelos recorrentes.
e) Omissão de despesas
Ao realizar a análise das contas e batimentos com os sistemas disponíveis à Justiça Eleitoral,
identificou-se a omissão de registro da despesa no valor de R$ 84,00, do fornecedor Google
Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda, conforme nota fiscal de nº 10835932.
A sentença recorrida reconheceu o valor como recurso de origem não identificada, determinando

Num. 44721698 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019.
Andou bem o juízo a quo ao apontar a omissão de gasto de campanha, uma vez que, a princípio,
se trata de falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência; de
conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização
da campanha.
Argumentaram os recorrentes (id 44548104) que o pagamento da nota fiscal foi realizado
diretamente pela candidata Salete Barcki Rocha com cartão de crédito pessoal. A nota fiscal foi
juntada aos autos, id 44548105.
Contudo, em que pese o reconhecimento da existência da despesa, esta não foi incluída na
Prestação de Contas Final retificadora, da mesma forma, que a receita alegada de recursos
próprios permaneceu omissa.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a mera alegação de que o
pagamento foi realizado pela candidata sem a sua comprovação, o que seria facilmente
atingido com a apresentação de fatura de pagamento, é insuficiente para que se considere que a
omissão ficou esclarecida. De todo modo, a utilização de receitas que não tramitaram pela conta
bancária oficial de campanha - no caso, com o pagamento da despesa mediante cartão de crédito
pessoal da candidata - também é suficiente para a sua caracterização como recursos de origem
não identificada, como expressamente previsto no inciso VI do artigo 32 da Resolução TSE
23607/2019.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e
válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito
de receitas de origem não identificada, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em julgados recentes o TSE adotou solução distinta, mas que conduz ao mesmo resultado
prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento,
deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe

Num. 44721698 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022, não
destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal - fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento
de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da
campanha, tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial -
como expressamente admitido pela recorrente, que afirma ter efetuado o pagamento com seu
cartão de crédito pessoal - e que, por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo o julgamento das contas como DESAPROVADAS,
reduzir a determinação de devolução de valores provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 24.796,78 e, da
mesma forma, reduzindo a determinação de recolhimento de Recursos de Origem Não
Identificada ao Tesouro Nacional para o valor de R$ 97,67, afastando a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional das verbas recebidas com divergência da identificação do
doador originário.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600216-
86.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SALETE BARCKI ROCHA ANTUNES PREFEITO, SALETE
BARCKI ROCHA ANTUNES, ELEICAO 2024 ROMARLO LINHARES MARCASSI VICE-PREFEITO,
ROMARLO LINHARES MARCASSI - Advogados dos RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, JULIANA MARKENDORF NODA - PR89931 - RECORRIDO: JUÍZO DA
010ª ZONA ELEITORAL DE LAPA PR

Num. 44721698 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270077100000043660013
Número do documento: 25091512270077100000043660013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:21:17
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.